Tribunal: TJDFT
Processo: 0765780-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. NÃO CONHECIDOS. MINORAÇÃO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO. AUMENTO. NECESSIDADES. INSIGNIFICANTE. FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUADA. ALIMENTOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelos alimentandos contra sentença que julgou improcedente o pedido para majorar a pensão para 4 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a juntada de documentos novos em sede recursal; e (ii) estabelecer se há necessidade de majoração da prestação alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos novos em sede recursal é inadmissível, salvo em casos de fatos ocorridos após a defesa, contraposição a documentos da parte contrária ou motivo de força maior, conforme arts. 434 e 435 do CPC.
4. A majoração ou minoração da prestação alimentícia deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, conforme art. 1.699 do Código Civil.
5. No caso, não se verifica diminuição da capacidade financeira do alimentante, nem comprovação de aumento das necessidades dos alimentandos na ordem alegada.
6. A prestação alimentícia fixada em pecúnia e in natura já contempla a atualização necessária, não havendo motivos para modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos novos em sede recursal é inadmissível, salvo exceções previstas na legislação.
2. A majoração ou minoração da prestação alimentícia deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 434, 435; Código Civil, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
· Apelações cíveis. Juntada de documentos com as contrarrazões. Indeferimento. (Acórdão 1694145, 07071704020198070003, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023).
· Direito de família e processual civil. Sentença. Fundamentação idônea. Nulidade inexistente. Prova documental. Produção em sede recursal. Pressupostos legais não verificados. (Acórdão 1686494, 07047908920208070009, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023).
· Apelação cível. Alimentos. Revisão. Binômio necessidade possibilidade. Desemprego. Situação financeira. Prova. Ausência. Sentença mantida. (Acórdão 1897683, 07105300720208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/07/2024, publicado no PJe: 10/08/2024).